Tribunal: TJDFT
Processo: 0704940-46.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. NOVA COBRANÇA DE DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (EM 2018). PATENTE DESCASO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de inépcia, pois a inicial preenche todos os requisitos legais (Lei 9.099/95, art. 14, §1o), a par da comprovação (ou não) do direito da requerente constituiria matéria afeta à questão de fundo. Ademais, não se trata de coisa julgada, porquanto a cobrança foi realizada em 25.07.2020 (fato novo), referente a dívida declarada inexistente (contrato quitado após renegociação), em ação ajuizada em 2018 (CPC, art. 337, §§ 2o e 4o c/c art. 502).

II. Mérito.

A. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).

B. Patente o descaso da instituição financeira recorrente que, mesmo após o trânsito em julgado de sentença declaratória de inexistência de débitos (processo n.o 0700248-72.2018.8.07.0017) referente a contrato quitado após renegociação (no 846629074), efetua novas cobranças relacionadas a esse contrato quitado, inclusive com inúmeras mensagens e ligações telefônicas (ID 25431659/63), tudo, a respaldar a compensação por danos morais, por afronta à dignidade e à honra da parte recorrida (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).

C. Urge, no entanto, a adequação proporcional do valor da condenação (de R$8.000,00 para R$ 6.000,00), estimativa suficiente a compensar os incontestes dissabores, sem proporcionar enriquecimento indevido, a míngua de contundente demonstração de consequências mais gravosas e duradouras ao seio pessoal, social ou profissional da consumidora. Ademais, o valor ora arbitrado mostra-se condizente à estimativa adotada pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT (1a TR, acórdão 958521; 2a TR, acórdão 1054545; 3a TR, acórdão 954278).

III. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a compensação por danos morais, ora fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais). No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).